Tribunal: TJMT
Processo: 1017553-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017553-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), GONCALINA SOUZA FERREIRA 36143634149 - CNPJ: 22.449.036/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O BLOQUEIO ONLINE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrai-se do art. 475-J do CPC que o cumprimento de sentença prescinde da prévia intimação do réu, de modo a oportunizá-lo o pagamento voluntário do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, em face da decisão de ID 142480157, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1017553-94.2022, que indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o efeito ativo pretendido no agravo de instrumento, efetivando o bloqueio nas contas da agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 126086691, que indeferiu a liminar pleiteada para autorizar o bloqueio do numerário existente em conta bancária da Agravada, no valor do débito, mediante o sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que tem conhecimento de que a agravada possui condições financeiras de adimplir a dívida, evidenciando o seu descaso co a credora e o judiciário.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que indeferiu o efeito ativo pretendido no agravo de instrumento, a questão é singela e não merece maiores digressões, mesmo porque fora apenas realizada uma única tentativa de intimação do devedor para o início da fase Cumprimento de Sentença, sendo que a correspondência não fora entregue em razão de inconsistências no endereço, o que demonstra, prefacialmente, que seria prematuro o bloqueio online nesta oportunidade.

Insta consignar que da simples leitura do art. 475-J do CPC se extrai que cabe à parte vencida cumprir espontaneamente com a obrigação imposta na decisão condenatória, senão vejamos:

"Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação."

Ressalta-se que a intimação pessoal do devedor é necessária para que se inicie o cumprimento de sentença, não bastando, para tanto, o trânsito em julgado da mesma, haja vista que configuraria um erro insanável caso o demandado perdesse o seu prazo para satisfazer a obrigação por falta de ciência da data para tanto.

Ao arremeta, evidencia-se que somente restou indeferido o bloqueio no numerário das contas da agravada em razão da necessidade de se oportunizar previamente ao devedor o pagamento espontâneo do valor de sua condenação, cabendo ao juízo garantir que o devedor seja cientificado sobre o início da fase de cumprimento de sentença

Assim, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantido indeferimento da antecipação da tutela recursal.

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte agravante ao pagamento à parte agravada da multa prevista pelo art. 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Saliento que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada, nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023